Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713360-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso extraordinário (ID 39343631). O Distrito Federal concorda com o pleito (id 39555587). Inicialmente há de se ressaltar que após a interposição do recurso extraordinário pela Defensoria Pública (discussão relativa ao pagamento de honorários à defensoria pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada) foi determinada a suspensão do curso processual (ID no 39174040). No entanto, não há qualquer óbice ao deferimento do pedido da Defensoria Pública, dada a inexistência de prejuízo processual (e material) às partes que atuam com boa-fé processual. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, com ressalva da parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se a suspensão determinada na decisão de ID. 39174040. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito